Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720212-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BRENO CORDEIRO SANTANA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, mantendo a penhora sobre o valor penhorado (ID 6466462 – autos de origem). Aduz o agravante, em suma, que os valores objeto de penhora originam-se de empréstimo consignado, cujas parcelas estão sendo descontadas de sua folha de pagamento. Alega que tais valores possuem natureza salarial, e, portanto, alimentar, não sendo razoável permitir o seu levantamento. Defende, pois, que, considerando a regra de impenhorabilidade dos valores decorrentes de vencimentos, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, faz jus à liberação do montante bloqueado. Argui, ainda, a ocorrência de nulidade processual, uma vez que não foi intimado sobre a reativação do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos expendidos. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Compulsando os autos de origem, denota-se que, embora, na impugnação à penhora (ID 56694685), tenha o agravante defendido a tese de impenhorabilidade, esta foi embasada por fundamento diverso, qual seja, a incidência sobre quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança. Vale conferir: (...) Em 11-02-2020 deparou-se em sua conta poupança com o bloqueio judicial. Em pesquisas no sistema do TJDFT tomou conhecimento da origem do bloqueio judicial sofrido que sobreveio de determinação de constrição de valores em ativos financeiros, via Bacen-Jud, restando ocorrido o bloqueio da conta poupança no 16526-1, agencia 4072, na importância de R$ 17.000,27 (Dezessete mil reais e vinte e sete centavos). Tais valores constritos são originários de aplicação em poupança do Executado, cujo valor constrito não supera a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, o que se comprova pelos documentos ora colacionados. A luz do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, tais valores são absolutamente impenhoráveis, pois o valor bloqueado esta em caderneta de poupança, e não ultrapassa o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. (...) Excelência resta evidente a flagrante ilegalidade no ato vertente, razão pela qual requer o desbloqueio da conta poupança supracitada. Para corroborar junto julgados no mesmo sentido firmado no tribunal de justiça do distrito federal, senão vejamos: (...) Quanto à tese recursal de ocorrência de nulidade processual, sob o argumento de não ter sido intimado sobre a reativação do processo, constata-se que o agravante, na referida impugnação, tão somente esclareceu que “tomou conhecimento da presente demanda, a partir do bloqueio em sua conta poupança, pois a citação não chegou até seu conhecimento”, deixando de formular pedido voltado a esse intento. Diante disso, as matérias trazidas no bojo do presente recurso não foram objeto de análise pela decisão recorrida (ID 64664462), senão, veja-se: (...) DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Foi efetivada a penhora de valores encontrados por meio de acesso ao sistema BACENJUD. A parte ré impugnou a penhora alegando que o bloqueio recaiu sobre conta poupança, tornando-se o valor impenhorável (ID 56694680). A parte credora apresentou resposta à impugnação (ID 58096726). Foi determinada a expedição de ofício ao Banco Itaú Unibanco S/A, requisitando cópia dos extratos de movimentação da conta poupança da parte ré (ID 58609291). Com a finalidade de esclarecer se a conta em questão se tratava realmente de conta poupança, o requerido anexou aos autos do processo extratos da movimentação da referida conta (ID 60114733/ 60114738) Veio resposta ao Ofício com os extratos anexados pelo Banco (ID 60707101/ 60707116). A parte credora manifestou-se sobre os documentos apresentados pelo executado e sobre a resposta ao ofício apresentada pelo Banco Itaú ao ID 61956605). Este Juízo verificou divergências entre os extratos apresentados pela parte ré com os extratos anexados pelo Banco Itaú no mesmo período, intimando o réu para as devidas explicações. O requerido apresentou resposta (ID 62811959) e a requerente, após intimada, também apresentou sua manifestação (ID 64442215). Decido. Além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional adequada e tempestiva, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/88. Portanto, a penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Somando-se a isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores por meio de sistema eletrônico. O art. 833 do CPC fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, impedindo que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. E o inciso X, do mesmo artigo, estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança. No entanto, essa regra pode ser relativizada. No caso dos autos, pelos extratos anexados, pelo réu e pelo Banco Itaú que comprovam a movimentação financeira, vê-se claramente que a parte requerida utiliza a conta poupança como se fosse conta corrente, caracterizando o desvirtuamento da conta poupança. Assim, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, destaque-se o decidido por esta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1246815, 07016369020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE PROBATÓRIA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA- CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que rejeitou a impugnação relativa à penhora em conta poupança. 2. Diante da necessidade de dilação probatória a respeito da ilegitimidade passiva, necessário o ingresso com o instrumento processual adequado, haja vista a questão se revelar incompatível com o rito do processo executório. 3. A intensa movimentação na conta bancária descaracteriza sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta-corrente fosse. 3.1. Assim, diante do desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1239692, 07010297720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora e mantenho a penhora sobre o valor penhorado. Preclusa essa decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor bloqueado em favor da parte credora, conforme determinado (ID 54976300). Informe o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, se o valor penhorado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, deverá juntar planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, bem como indicar bens para reforço da penhora, sob pena de suspensão e arquivamento. I. Nessa perspectiva, mostra-se inviável a apreciação das teses neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora